Tribunal: STF
Processo: MS 40026
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mateus Schaeffer Brandão formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído à Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas, representado pelo Presidente, desembargador Marcelo Martins Berthe, consubstanciado na atribuição de pontuação de títulos no certame.



    Segundo narra, ao participar do certame, logrou êxito tanto na prova objetiva quanto na discursiva, além de realizar a avaliação psicológica e a prova oral.



    Relata que, em 11 de outubro de 2024, recebeu o resultado da pontuação referente aos títulos apresentados em 23 de julho de 2024, a totalizar 2,5 pontos – alusivos aos itens 7.1, III; 7.1, IV, “b” e 7.1, III, “c” do edital –, embora tivesse pleiteado a atribuição de 5 pontos (eDoc 3, p. 27-65).



    Assinala não lhe ter sido concedida, inicialmente, a pontuação prevista nos itens 7.1, I, e 7.1, V, do edital, mesmo após a juntada da documentação necessária. Pontua argumentado pela Banca que os cargos indicados – Oficial da Força Aérea Brasileira (especialidade SJU), no exercício do cargo de Oficial Técnico Temporário no Superior Tribunal Militar, e conciliador voluntário – não seriam privativos de bacharel em Direito (eDoc 3, fls. 151, 163 e 167).



    Menciona a interposição de recurso administrativo (eDoc 3, p. 163), parcialmente provido para se reconhecer como privativo de bacharel em Direito o tempo de exercício como conciliador voluntário, o que implicou aumento na pontuação de 2,5 para 3,0 pontos na prova de títulos (eDoc 3, p. 167).



    Segundo argumenta, “ingressou no serviço militar na Força Aérea Brasileira na modalidade de Serviço Jurídico e desempenha, conforme exaustivamente demonstrado, o cargo de assessor jurídico no Gabinete da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, no STM, o que evidencia, por óbvio, seu direito líquido e certo aos 2,0 pontos do referido item do edital”. 



    Aponta desrespeito, pela autoridade coatora, ao princípio da legalidade, por “desqualifica[r] do emprego público candidato apto e qualificado, contrariando a própria essência do concurso público”.



    Pleiteia a concessão do pedido liminar, “com fundamento no art. 5ª, inciso LXIX, da CF e, nos termos da Lei nº 12.016/2009, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, de acordo com a exposição realizada, concedendo ao candidato mais 2 (dois) pontos de títulos, tendo em vista que este preenche, sem dúvidas, a exigência do item 7.1,I do edital, uma vez que desempenha há mais de 3 (três) anos cargo privativo de bacharel em Direito”.



    Requer, ainda, seja determinada “a notificação da Banca Examinadora para que cumpra de imediato a Decisão de concessão do pedido liminar formulado nessa Exordial, emitindo, no seu site eletrônico, a referida retificação da nota da fase de títulos de 3 (três) pontos, para 5 (cinco) pontos”.



    Busca, ao fim, o deferimento da ordem de segurança, “para que seja confirmada a referida nota, com fulcro nos princípios da legalidade e da isonomia dos candidatos ao concurso público”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandado de segurança não pode ser conhecido nesta Corte.



    Mateus Schaeffer Brandão impetrou mandado de segurança perante o Poder Judiciário do Estado de Alagoas, Comarca de Maceió. O processo foi distribuído à 17ª Vara Cível da Capital/Fazenda Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, ao fundamento de que “o CNJ, responsável pela organização do certame, é um órgão administrativo ligado ao Supremo Tribunal Federal, e nestes casos a Justiça Federal é o órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos feitos, conforme o inciso I do art. 109 da Constituição, visto que há interesse da União” (eDoc 3, fls. 183-184).



    A Justiça Federal, por meio da 13ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, também declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo1.



    Os autos foram recebidos por esta Corte em 25 de novembro de 2024 (eDoc 4) e distribuídos à minha relatoria no dia seguinte (eDoc 5).



    O concurso público em questão encontra-se em fase final. A lista de classificação dos candidatos foi proclamada em sessão pública, no dia 26 de novembro de 2024, às 14h, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 2). A audiência de escolha, outorga e investidura está marcada para 16 de dezembro imediato (eDoc 6).



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    De outro lado, não teria a Banca examinadora atuado por delegação na prática do ato questionado, quando não considerou como privativo de bacharel em direito o cargo exercido pelo impetrante no Superior Tribunal Militar Edital – à luz das disposições contidas no Edital n. 33/2024 (eDoc 3, fls. 164-169) –, por não envolver atividades típicas do CNJ previstas na Constituição Federal e no Regimento Interno, somente aquelas específicas e autônomas da Comissão.



    Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo, ao apreciar hipótese de delegação do Presidente da Mesa ao Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar – MS 30.492 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 25 de março de 2014 –, consignou a incompetência originária deste Tribunal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa proferida por autoridade no exercício de atividade de competência delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Tal entendimento teve por fundamento o enunciado sumular n. 510, conforme se verifica da ementa do julgado:



     



    MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ATO PRATICADO, COM FUNDAMENTO EM TAL DELEGAÇÃO, PELO DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança quando impetrado contra decisão administrativa proferida pelo Diretor da Coordenação de Secretariado Parlamentar, no desempenho de competência que lhe foi delegada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes.



    – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pela própria Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d” da Constituição da República.



    (Grifei)



    As atribuições delegadas, ainda que sejam originárias da entidade delegante, atribuem legitimidade passiva ao agente delegado que pratica o ato impugnado. Por esse motivo, a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança contra ato de autoridade no exercício de competência delegada considera a função desempenhada pela autoridade coatora, e não a entidade delegante.



    Essa foi orientação adotada pelo ministro Luiz Fux no MS 32.814:



    [...]



    É inviável o conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, dada a ilegitimidade “ad causam” da Presidente da República para figurar como autoridade coatora no presente “writ”. 



    A competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea d, da CF/88 é de interpretação estrita. Os atos que resultaram na demissão do impetrante, com o registro da nota de culpa, foram praticados pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, ante a competência a ele delegada pelo Decreto nº 3035/1999, inúmeras vezes declarado constitucional pela Suprema Corte.



     Incide, na hipótese, o Verbete 510 da Súmula do Pretório Excelso:



    Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.



    Diferentemente do que pretende fazer crer o impetrante, a mera interposição do recurso hierárquico não é capaz de caracterizar a responsabilidade da Presidente da República sobre os atos. Não se atribui a Sua Excelência qualquer ação ou omissão, sendo exatamente a pendência da irresignação o fato a revelar a suposta violação a direito líquido e certo. Não há, portanto, como reconhecer ao Supremo Tribunal a competência para exame da impetração. 



    É nesse sentido a jurisprudência:



    EMENTA: 1. Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que – à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara – demitiu o recorrente. (RMS 24128, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/04/2005, DJ 01-07-2005 PP-00007 EMENT VOL-02198-02 PP00204 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 135-143 RTJ VOL-00195-01 PP-00042)



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I – Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreve em cinco anos da data em que o fato se tornou conhecido. Assim, não há falar em prescrição entre o intervalo de 21/2/2002, data do conhecimento dos fatos pela Administração, e 4/5/2006, data da publicação da demissão. II – Improcedência da alegação de nulidade do ato de demissão pela existência de irregularidades na fase de sindicância. Precedentes. III – Inviabilidade, em mandado de segurança, de reexame de prova. Precedentes. IV – Nada impede que a autoridade competente para a prática de um ato motive-o mediante remissão aos fundamentos de parecer ou relatório conclusivo elaborado por autoridade de menor hierarquia. Precedentes. V – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes. VI – Recurso a que se nega provimento. (RMS 28047, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011) 



    Ex positis, nego seguimento ao mandado de segurança, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Em conformidade com o entendimento firmado no Supremo, reconheço que a competência restrita desta Corte, delimitada taxativamente pela norma constitucional, inviabiliza a admissibilidade do presente mandado de segurança.



    3. Do exposto, declino da competência e determino, com urgência, o retorno dos autos para a Justiça Federal no Estado de Alagoas.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://pje.jfal.jus.br/pjeconsulta/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/ listView.seam?signedIdProcessoTrf=240c8091915aae9f2669dd93cd79804b